Tribunal: STF
Processo: RE 1330667
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:
    “apelação cível e remessa necessária. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar inaudita altera pars. Certificado de conclusão de ensino mérito. Aprovação no exame nacional do ensino médio – enem. Habilitação pelo sisu para vaga no curso de relações internacionais na universidade estadual da paraíba. Menor de dezoito anos. Negativa de fornecimento de certificado de conclusão de ensino médio. Garantia constitucional de acesso aos níveis mais elevados de ensino. Capacidade intelectual comprovada. Direito líquido e certo. Manutenção do édito judicial. Desprovimento do apelo e da remessa.”
     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. Sustenta que, ao “declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos, o Tribunal de Justiça da Paraíba criou situações distintas entre os estudantes do Estado da Paraíba e os demais brasileiros, pois uma miríade demandas tem sido ajuizadas com o propósito de encurtar o período de estudos do ensino médio mediante a desvirtuação do instituto jurídico do supletivo”.
    O recurso extraordinário é inadmissível. Em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a questão aqui debatida não alcança estatura constitucional por estar restrita ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO ENEM. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CRITÉRIO ETÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.193.784, Rel. ª Min. ª Cármen Lúcia)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que, para o cabimento do recurso interposto com base na alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, seria imprescindível a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal, o que não ocorreu no presente caso. Nessa linha, vejam-se o ARE 701.883 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o AI 821.963, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator